Tribunal: TJDFT
Processo: 0748439-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748439-34.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA AGRAVADO: SERGIO ELIAS ALVES FRANCA, ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA D E S P A C H O Peticionam os agravantes para requerer a concessão de tutela de evidência incidental (ID 32362046) em razão de fato novo superveniente consistente no julgamento dos autos da ação anulatória, ajuizada pelos agravados em desfavor da Caixa Econômica Federal, perante a 9a Vara Federal da SJDF, tendo como objeto o mesmo imóvel discutido no presente agravo de instrumento. Entendem que, diante do aludido fato, deve ser reconhecida a perda de objeto do agravo de instrumento em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, que foi protocolado para reforma da decisão que não concedeu a liminar naquele processo de anulação, tendo, em sede de antecipação de tutela recursal, determinado a suspensão da execução extrajudicial do contrato de financiamento firmado entre aquelas partes, restando insubsistentes os efeitos do leilão do aludido imóvel. Pedem, ao final, que seja retomado o andamento do feito na instância de origem e a consequente determinação de imediata imissão na posse do imóvel, inclusive restabelecendo os efeitos de decisão antecipatória prolatada anteriormente pelo Juízo a quo, com a expedição de novo mandado de imissão em favor dos autores. Tendo em vista que se trata de questão inédita nos autos, deverá ser oportunizada aos agravados a manifestação sobre a peça juntada pelos recorrentes, em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, que inaugura a “vedação à decisão-surpresa”, ao estabelecer que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". Assim, na esteira do entendimento supra, e ainda em atenção ao princípio da colaboração, disposto no art. 6o do CPC, manifeste-se a parte recorrida sobre a petição de ID 32362046 e documentos que a acompanham. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador